Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-98.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000892-98.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADENILDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 021.123.771-08 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO -
READEQUADA DE OFÍCIO A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E A PENA DE MULTA
.

“Os

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP no 147425/2017)

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária, deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000892-98.2016.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADENILDO PEREIRA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 55507), que o condenou por embriaguez ao volante
a
7 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 - (ID 72328484).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 72328498).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72328502).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Artigo 306 do CTB. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pleiteia-se a absolvição do réu por ausência de contraprova. Improcedência. Embriaguez verificada por meio de auto de constatação e por declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Validade do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como elemento probatório. Contraprova que deve ser requerida em tempo oportuno, pelo interessado, não consistindo em obrigação do Estado. Vigência da Lei no 12760/2012. Confissão extrajudicial e prova testemunhal que evidenciaram a embriaguez do acusado. Materialidade e autoria comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 73609479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de abril de 2016, por volta das 20h45min, na Avenida Frei Servacio, Centro, neste Município de Pedra Preta, o denunciado ADENILDO PEREIRA RODRIGUES foi preso em flagrante delito quando conduzia o veículo automotor tipo motocicleta, cor vermelha, PLACA JZW-3125, na referida Via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência de fl. 03.

Segundo consta dos autos, a guarnição da Policia Militar efetuava rondas de rotina nesta cidade, ocasião em que visualizaram o denunciado conduzindo sua motocicleta em ziguezague. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência ADENILDO PEREIRA RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.”
(Nathália Moreno Pereira, promotor de Justiça – ID 7178499/ ID 71820460)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 05) e o auto de constatação feito na delegacia conforme fls.7.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), pelos depoimentos de testemunhas (fls. 14), pela confissão extrajudicial do réu (fls. 32), bem como pela provas produzidas na fase instrutória diante da declaração da testemunha. [...]

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia, pois está claro que o réu conduziu veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão de ter ingerido bebida alcoólica, aliado a confissão extrajudicial e espontânea do réu, na ocasião de seu interrogatório na Delegacia de Polícia, porém em juízo o réu negou a acusação que estivesse ingerido Bebida alcoólica naquele dia.

Além disso, tal confissão harmoniza-se com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, tendo em vista que a testemunha ouvida em juízo ratificou que o réu teria ingerido bebida alcoólica apontando a autoria delitiva na pessoa do acusado. [...]

É importante destacar que o crime de embriaguez ao volante, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime de perigo abstrato, portanto, despicienda a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, bastando demonstrar estar o agente dirigindo embriagado para tipificar o perigo abstrato.

A materialidade do crime restou fortemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 05, boletim de ocorrência de fls. 06/07 e pelo documento de fls. 08/09 ‘Requisitos para constatar o consumo de álcool’.

No que tange a autoria, tem-se que esta, de igual forma, restou cabalmente comprovada pelo conjunto probatório robusto coligido nos autos, sobretudo pela confissão do réu perante a autoridade polícia. [...]

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o acusado ADENILDO PEREIRA RODRIGUES, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei n.° 9.503/97 [...].”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 72328484)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID 71820464), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Grauciano Bispo Gomes, policial militar (ID 71820466), Amarildo de Oliveira Gonçalves, policial militar (ID 71820466), e do apelante (ID 71820467).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Grauciano Bispo Gomes e o apelante (Relatório de Mídias – ID 62136087).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
9.4.2016
, por volta das 20h45min, na Avenida Frei Servácio, Centro, em Pedra Preta/MT,
os policiais militares
Grauciano Bispo Gomes
e
Amarildo de Oliveira Gonçalves
abordaram Adenildo Pereira Rodrigues conduzindo
uma motocicleta de cor vermelha, placa JZW-3125
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas
;

- os policiais militares [Grauciano Bispo Gomes
e
Amarildo de Oliveira Gonçalves] relataram, na fase policial, que visualizaram o apelante ultrapassando a viatura em alta velocidade e realizando manobras perigosas [zigue-zague], oportunidade em que o abordaram e constataram que ele apresentava sinais notórios de embriaguez (ID 71820466);

- o policial militar Grauciano Bispo Gomes, perante a autoridade judicial, declarou que no momento da abordagem do apelante, foi possível constatar que ele “
estava visivelmente embriagado, apresentando odor etílico, olhos vermelhos, voz enrolada e trôpego
” (ID 62136037/ Relatório de Mídias – ID 62136087);

- o apelante admitiu, na fase policial, ter ingerido 3 (três) “
skol palito
” antes de pilotar sua motocicleta (ID 71820467). Em juízo, negou a ingestão de bebidas alcoólicas no dia do fato (Relatório de Mídias – ID 62136087).

Dito isso, vejamos.

O apelante mostrava-se “
disperso e falante
” e apresentava “
sonolência, olhos vermelhos, fala alterada e dificuldade no equilíbrio
”, conforme Termo de Constatação de Embriaguez subscrito pelos referidos agentes públicos.

Os policiais militares
Grauciano Bispo Gomes
e
Amarildo de Oliveira Gonçalves
descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a abordagem do apelante, bem como os sinais notórios de embriaguez por ele.

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Grauciano Bispo Gomes
e
Amarildo de Oliveira], tanto na fase policial quanto em juízo
(
ID 71820466/ Relatório de Mídias – ID 62136087), somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Enfrentados os limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, e aumentou-a na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), totalizando a reprimenda corporal definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária, deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Da mesma forma, a pena de multa deve ser readequada para 11 (onze) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias e a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021